Tribunal: TCU
Processo: 013.391/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade de empresa pelo prazo de um ano para participar de licitação na administração pública federal, em razão fraudes apuradas pela Operação Lava Jato nas licitações conduzidas pela Petrobras, relativas às obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por UTC Engenharia S.A. e pelo Ministério Público Junto ao TCU contra o Acórdão 1527/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal declarou a inidoneidade da empresa pelo prazo de um ano para participar de licitação na administração pública federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.